Tribunal: TJES
Processo: 0002115-42.2019.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002115-42.2019.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHIEKO IDEHARA

APELADO: ALINE MOREIRA GROPPO FREIRE e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MUDANÇA NA CONDIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO BENEFICIÁRIO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. DÍVIDA IMPUTADA AO ANTIGO PROPRIETÁRIO. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS.

1. Alterado o cenário fático existente no momento da respectiva apreciação, é possível a revogação ou concessão da gratuidade, conforme o caso.

2. Nos contratos de compra e venda de imóvel, a transferência da propriedade se dá com o registro da escritura no registro de imóveis (CC, art. 1.245, caput), ato que depende da participação do comprador, pois, salvo cláusula em contrário, a este compete as despesas de escritura e registro (CC, art. 490).

3. É cabível o dano moral em razão do protesto em nome do antigo proprietário relativo a débitos atinentes ao imóvel quando o adquirente deixa de proceder com a devida transferência de titularidade do bem.

4. No caso de condenação, deve o montante ser observado como base de cálculo para arbitramento da verba honorária. Tema 1.076 do STJ.

5. Hipótese em que a alteração da base de cálculo para o valor da condenação importaria em
reformatio in pejus
. Precedentes STJ.

6. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002115-42.2019.8.08.0062

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CHIEKO IDEHARA.

ADVOGADO : JAISON VIEIRA.

RECORRIDO : LUIS WANDERLEI DIAS LEITE.

ADVOGADOS : CAMILA DE ALMEIDA LORENCINI PASSAMANI E OUTRO.

MAGISTRADA : SERENUZA MARQUES CHAMON.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por CHIEKO IDEHARA em face de LUIS WANDERLEI DIAS LEITE e ALINE MOREIRA GROPPO FREIRE, requerendo a condenação dos Requeridos/Apelados à obrigação de fazer consistente na transferência da propriedade do “imóvel matrícula 2081” para o nome do comprador LUIS WANDERLEI, devendo a Requerida ALINE, na qualidade de corretora, providenciar todas as formalidades necessárias; bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Na inicial, a Apelante alega que, em dezembro/2011, vendeu o imóvel matriculado sob o nº 2081, localizado em Piúma/ES, ao Apelado LUIS WANDERLEI, tendo atribuído à ALINE, corretora de imóveis, por meio de procuração, o encargo de formalizar toda a documentação para transferência do imóvel.

Aduz que em 2019 recebeu notificação de instituição financeira, atestando a existência de pendências financeiras em nome da Apelante; além de ter verificado protesto de título em seu nome, e débitos junto à Prefeitura de Piúma relativos a IPTU do imóvel desde o ano de 2012, que levaram à inclusão da Apelante no polo passivo de duas execuções fiscais.

Na r. sentença, o juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais para, em síntese, determinar que WANDERLEI LUIS proceda à transferência do imóvel para o nome do mesmo, devendo ALINE diligenciar para a transferência nos limites da procuração, condenando WANDERLEI LUIS ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 e ALINE no valor de R$ 500,00, e ao pagamento de honorários de sucumbência na proporção de 80% para WANDERLEI LUIS e 20% para ALINE.

Nas razões recursais, a Apelante aduz que (i) o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado para o montante de R$ 36.982,79, referente ao valor requerido na inicial atualizado; (ii) embora tenha sido deferida a LUIS WANDERLEI a gratuidade de justiça, o Requerido é empresário do ramo de construção civil; (iii) a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o valor atualizado da causa, afastando-se a fixação por equidade; (iv) a condenação dos Requeridos deve ser solidária.

Pois bem.

Na ausência de preliminares, passo ao exame do recurso por matéria suscitada.

1. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO APELADO.

A Apelante impugna a gratuidade de justiça concedida
na sentença
ao Apelado LUIS WANDERLEI, sob o fundamento de que o Apelado é sócio de empresa ativa.

Considerando os arrazoados e provas em sede recursal, penso ser hipótese de revogação da gratuidade anteriormente concedida.

De fato, a simples declaração de pobreza da parte tem presunção de veracidade, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça.

No caso, o d. juízo
a quo
deferiu a gratuidade ao Apelado também com base no extrato da carteira digital de trabalho juntado nos autos (fl. 109), no qual consta que o Apelado trabalhou como mestre de obras entre o período de 01/07/2010 até 02/06/2011, e que na época recebia R$ 1.200,00, inexistindo registro de contrato de trabalho à época da juntada.

Ocorre que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica - CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º
” (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020).

Além disso, o c. Superior Tribunal de Justiça também tem entendimento firme no sentido de que a fundamentação para a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir,
in concreto
, a
atual

situação financeira do requerente (REsp 1196941/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 23/03/2011 e AgInt no AgInt no AREsp 1664505/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021).

Quanto à atual situação financeira de LUIS WANDERLEI, a Apelante alega que o Apelado é empresário do ramo de construção civil, colacionando às razões de apelação o Quadro de Sócios e Administradores – QSA da empresa L W DIAS LEITE CONSTRUTORA LTDA, no qual de fato consta o Apelado como único sócio-administrador; além do “Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral” da empresa, que indica a situação “ativa” desde 10/02/2022.

Embora em um primeiro momento a alegação pareça ser, por si só, insuficiente para a revogação da gratuidade anteriormente deferida, o Apelado foi devidamente
intimado
dos termos da apelação interposta, e ao
contrarrazoar
o recurso, limitou-se a aduzir, em síntese, que já declarou sua insuficiência de recursos e que a existência da empresa não poderia ser levada em consideração porque a pessoa jurídica não integra o polo passivo da demanda.

Ainda que tenha dedicado tópico próprio em contrarrazões para impugnar o pedido de revogação do benefício, o Apelado não impugna de forma específica as alegações da Apelante quanto à existência da L W DIAS LEITE CONSTRUTORA LTDA.
Não
nega que de fato constituiu empresa, tampouco que a empresa está ativa e em pleno funcionamento.

Aliás, mesmo na hipótese de a empresa estar ativa, seria possível ao Apelado impugnar o pedido de revogação da gratuidade, alegando (e provando), por exemplo, que a pessoa jurídica não possui faturamento substancial a ponto de tirá-lo da situação de miserabilidade jurídica, o que, no entanto, também não foi alegado.

Em caso similar, de impugnação em sede de apelação da gratuidade concedida à parte requerida que não foi capaz de infirmar as alegações em contrarrazões recursais, já decidiu esta e. 2ª Câmara Cível pela revogação do benefício:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS.
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DESCABIDO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. RECURSO PROVIDO 1)
Ainda que a declaração de imposto de renda não revele vultoso patrimônio, o benefício da gratuidade da justiça não se mostra devido quando não comprovada a incapacidade da parte de prover as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência. Assistência judiciária revogada.
2) O julgamento antecipado da lide não caracteriza error in procedendo, por cerceamento de defesa, nas hipóteses em que o magistrado considera o feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de provas adicionais para a decisão (AgInt no AREsp n. 1.904.488/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 23/8/2022.) 3) Nada obstante, não sendo a prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia, porquanto imprescindível a produção, sobretudo, de prova testemunhal e depoimento pessoal para confirmação de uma das versões antagônicas apresentadas pelas partes, exsurge indevido o julgamento antecipado. 4) A iniciativa probatória do magistrado, em busca da verdade, com realização de provas de ofício, é ampla, porque feita no interesse público de efetividade da Justiça. 5) De acordo com o art. 371 do CPC “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”, cabendo-lhe, “de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.” (art. 370 do CPC). 6) Recurso provido.

(TJES – Apelação Cível nº 0005295-58.2020.8.08.0021; Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; 2ª Câmara Cível; Data: 18/12/2023)

Assim, considerando que já foi dada ao Apelado a oportunidade de se manifestar quanto às razões de apelação, mas não foi capaz de infirmá-las, entendo que a Apelante logrou êxito em demonstrar a mudança na situação econômica do Apelado por meio de fato novo, o que justifica a
revogação
da gratuidade de justiça concedida na origem.

2. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.

A Apelante pugna ainda pela majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, no montante de R$ 2.000,00 a serem pagos por LUIS WANDERLEI e R$ 500,00 a serem pagos por ALINE.

Além disso, suscita o reconhecimento da responsabilidade solidária dos Apelados quanto ao pagamento da indenização.

Não obstante, não merece reparo a sentença recorrida neste particular.

Inicialmente, quanto ao pleito de reconhecimento da solidariedade entre os Apelados, sabe-se que a solidariedade resulta tão somente da lei ou da vontade das partes, nos termos do art. 265 do Código Civil.

A hipótese dos autos trata de pretensão de reparação de danos advindos do não cumprimento da obrigação de levar a registro a venda de imóvel, e que, portanto, nos termos da lei e da análise das provas que compõem os autos, não atrai o reconhecimento de solidariedade para o caso.

Assim, conforme esclarecido pelo d. juízo
a quo
, a medida da responsabilidade dos Apelados deve ser aferida segundo a contribuição da conduta de cada um para a ocorrência dos danos suportados pela Apelante.

Em relação ao Apelado WANDERLEI LUIS, comprador do imóvel, registre-se de plano que é do adquirente o maior interesse quanto à transferência do imóvel, uma vez que a propriedade de bem imóvel só se efetiva com o registro perante o cartório RGI competente, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil.

Além disso, a
obrigação
de levar a registro a venda do imóvel também é do adquirente, a teor do art. 490 do Código Civil, segundo o qual ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador, enquanto ao vendedor cabe somente o encargo da tradição, efetivada no caso.

Quanto à obrigação do adquirente de levar a venda a registro, já decidiu este e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AVERBAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA. ENCARGO DO COMPRADOR.
OBRIGAÇÃO JURIDICAMENTE INFUNGÍVEL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
Nos contratos de compra e venda de imóvel a transferência da propriedade se dá com o registro da escritura no registro de imóveis (CC, art. 1.245, caput), ato que depende da participação do comprador, pois, salvo cláusula em contrário, a este compete as despesas de escritura e registro (CC, art. 490).
2. A obrigação de fazer decorrente da aquisição de imóvel, consistente no dever de providenciar a lavratura da escritura de compra e venda, e sua inscrição no registro do imóvel, conforme entendimento do STJ, é direito potestativo, sujeito a prazo decadencial, para cujo exercício a Lei não previu prazo especial, prevalecendo a regra geral da inesgotabilidade ou da perpetuidade, segundo a qual os direitos não se extinguem pelo não uso. Pode, portanto, ser exigível a qualquer tempo, assim que satisfeitos os termos do compromisso de compra e venda, tanto pelo promitente comprador como pelo promitente vendedor. 3. Não obstante a previsão legal (CC, art. 490),
na hipótese foi expressamente pactuado no contrato particular de compra e venda de imóvel a obrigação dos compradores pagar as despesas relativas à transferência do bem, tanto da lavratura da escritura de compra e venda como o de sua inscrição no registro de imóveis. 4. Demonstrada a mora dos compradores em promover os atos para a efetivação da transferência dos imóveis, podem ser compelidos a cumprir a obrigação de transferi-los para os seus nomes
. 4. Recurso provido. (TJES, Apelação Cível n. 0001278-37.2016.8.08.0047, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 27/10/2020, DJES 30/11/2020)

O dever do comprador de proceder à efetivação da transferência por meio do registro também fica claro na hipótese porque o Código Tributário de Piúma, cidade de situação do imóvel, prevê o
adquirente
como contribuinte do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI:

CAPÍTULO III

DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS

[...]

Seção III

Contribuintes e Responsáveis

Art. 113. São contribuintes do imposto:

I - nas transmissões, por ato oneroso, o adquirente;

II - nas cessões de direito, o cessionário;

III - nas permutas, cada um dos permutantes.

Embora alegue que não procedeu com a transferência da propriedade do imóvel porque dependia da assinatura da escritura de compra e venda pela vendedora Apelante, o Apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar que o suposto impedimento teria decorrido de conduta da alienante.

Ao contrário, o fato de ter sido efetivada a escritura de compra e venda do imóvel apenas 2 (duas) semanas após o ajuizamento da ação demonstra que não havia qualquer empecilho por iniciativa da Apelante.

Por outro lado, quanto à Apelada ALINE, é bem verdade que, na qualidade de corretora de imóveis e, portanto, fornecedora de serviço, possuía o dever de diligenciar no sentido de ao menos orientar o comprador sobre a forma de efetivação da transferência, nos termos do art. 723 do Código Civil.

Além disso, ao assinar a procuração de fls. 55/56, ALINE assumiu a responsabilidade de viabilizar o registro da transferência ao comprador WANDERLEI LUIS.

No entanto, de toda sorte, é do adquirente o
dever
de levar a registro a compra e venda do imóvel, notadamente porque o registro depende de forma absoluta do pagamento de despesas referentes à escritura e ao registro, incluindo tributos decorrentes da transmissão, que não são de responsabilidade da corretora outorgada.

Somente com o interesse do comprador é que a corretora Apelada poderia efetivamente viabilizar a transferência do imóvel, sendo certo, ao contrário, o desinteresse do adquirente no caso, uma vez que, conforme ressaltado pelo d. juízo
a quo,
o comprador nem mesmo informou à Prefeitura de Piúma que havia adquirido o imóvel, tampouco pagou, tempestivamente, débitos de IPTU de imóvel que já estava há muitos anos em sua posse.

Assim, não há como divergir da conclusão da sentença quanto à diferença na medida da responsabilidade de cada Apelado pelos danos sofridos pela Apelante, porquanto a desídia do comprador foi fator determinante para tanto, pelo que se mostra razoável a distinção na fixação dos valores devidos por cada um.

Quanto ao montante efetivamente fixado, no total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sendo R$ 2.000,00 devidos pelo Apelado WANDERLEI LUIS, e R$ 500,00 devidos pela Apelada, não há razão para alteração, considerando as nuances que permeiam a causa.

Trata-se de relação entre particulares e não houve comprovação de obstaculização da relação creditícia almejada pela Apelante ou, ainda, de que o protesto tenha contado com divulgação/publicidade extraordinária.

Quanto às execuções fiscais ajuizadas em face da Apelante (
5000453-89.2018.8.08.0062
e 5000128-85.2016.8.08.0062), o Município de Piúma pugnou pela extinção de ambos os processos antes mesmo da citação, em razão do pagamento.

Portanto, em relação à indenização por danos morais, não há necessidade de ser majorado o
quantum
arbitrado.

3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A Apelante suscita, ainda, a reforma da sentença recorrida quanto à fixação dos honorários de sucumbência com base no critério equitativo, no valor de R$ 2.500,00 reais, pugnando pela fixação em percentual não inferior a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Não obstante as alegações da Apelante quanto à fixação dos honorários sobre o valor da causa, a hipótese dos autos atrai, na verdade, o valor da condenação como base de cálculo, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...) 3. O CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º);
(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º);
ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º) (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 29.3.2019). 4.
Pelos critérios fixados no art. 85 do Código Fux, a fixação da verba sobre o valor da causa ocorrerá em hipóteses excepcionais, somente quando não for possível mensurar o proveito obtido
. No caso, conforme explicitado no acórdão recorrido, não é possível mensurar a condenação, cabendo a fixação sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o. do Código Fux. 5. Agravo Interno do Sindicato a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1844287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)

Nesse sentido, orienta que o art. 85, §2º, do CPC/15, possui uma ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários, de modo que a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

Assim, havendo condenação, como no caso dos autos, deveria haver a observância desse montante para arbitramento da verba honorária, não sendo possível cogitar a fixação do valor da causa como base de cálculo, conforme pretende a Apelante.

No entanto, ainda que se admita o valor da condenação como a correta base de cálculo para a hipótese, há de ser mantida o arbitramento por equidade, conforme fixado pelo d. juízo
a quo
, uma vez que a modificação para o valor da condenação implicaria em
reformatio in pejus
em desfavor da Apelante.

Explica-se.

Em se tratando de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para identificar o montante total da condenação, deveria ser observado, em regra, o valor estimado da obrigação de fazer acrescido do valor da condenação da indenização por danos morais.

Ocorre que a identificação do valor da condenação levando em conta o valor estimado da obrigação de fazer é admitida pelo c. STJ somente quando há a possibilidade de mensurar o valor relativo à obrigação de fazer, especificamente nas circunstâncias de recusa indevida de cobertura de tratamento de saúde
1
, o que
não
é o caso dos autos.

Diversamente, a ação de origem cuida de hipótese de obrigação de fazer relativa à transferência de propriedade de imóvel na respectiva matrícula, e que, portanto, não possui conteúdo econômico.

Com isso, não sendo mensurável a obrigação de fazer, o valor da condenação se limita ao valor arbitrado a título de danos morais, que, no caso, foi de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Assim, qualquer percentual de 10 a 20% sobre o valor da condenação previsto na legislação processual (art. 85, §2
o
) seria inferior ao valor por equidade na sentença (R$ 2.500,00) e, via de consequência, configuraria
reformatio in pejus
.

Não se olvida da jurisprudência do c. STJ no sentido de que a fixação dos honorários advocatícios é matéria de ordem pública, de modo que podem ser revistos a qualquer momento, sem que isso configure
reformatio in pejus
2
.

No entanto, em se tratando de alteração da base de cálculo, a Corte Superior entende pela observância do princípio do
non reformatio in pejus
:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. PARTE QUE NÃO RECORREU. REFORMATIO IN PEJUS. CARACTERIZAÇÃO. 1.
A parte que recorre não pode ver piorada, pelo julgamento do seu recurso, sua situação jurídica
.
2.
Hipótese em que a decisão rescindenda, ao fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, acabou por configurar reformatio in pejus em desfavor da ora autora, uma vez que a instância ordinária os havia estabelecido em 10% sobre o valor atualizado da causa, e o recurso sobre esse ponto foi interposto somente pelo próprio ente público, que teve sua situação jurídica piorada
.
3. Procedência do pedido. (AR n. 5.117/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 25/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O entendimento da Segunda Seção desta eg. Corte é de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/3/2019).

2.
No caso concreto, tendo sido obtido proveito econômico, este deveria ser o parâmetro dos honorários advocatícios. Contudo, considerando que o acolhimento do recurso especial implicaria a diminuição dos honorários aferidos, a decisão de origem deve ser mantida sob pena de ocorrência de "reformatio in pejus
".

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.756.091/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 1/12/2021.)

Por fim, adiantando eventual argumento no sentido de que a solução para este caso seria – como pretende a Apelante – privilegiar a adoção do valor da causa como base de cálculo dos honorários, ressalta-se que o c. STJ, nas ações que pretendem
tão somente
a obrigação de fazer relativa a registro de imóvel, entende que o valor da causa não pode ser utilizada como base para obtenção do valor devido a título de honorários. Confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BAIXA DE GRAVAME. HIPOTECA. VERBAS HONORÁRIAS. CRITÉRIO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1.
“Nas obrigações de fazer que determinam a baixa de gravames, os honorários advocatícios sucumbenciais não podem ser obtidos tendo como base de referência o 'valor da condenação' ou o 'valor da causa', devendo ser fixados por equidade, uma vez que não há como vincular o sucesso da pretensão ao valor dos bens”
(AgInt no REsp n. 2.002.668/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.952.304/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024.)

Portanto, por qualquer ângulo que se analise, considerando que (i) o valor da causa não pode ser a base de cálculo; (ii) na ordem de gradação imposta pelo CPC/15, a base de cálculo deve ser o valor da condenação; e (iii) a alteração da base de cálculo para o valor da condenação importaria em
reformatio in pejus
; de rigor a manutenção da r. sentença quanto à fixação dos honorários por equidade, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

4. DISPOSITIVO

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para revogar a gratuidade de justiça concedida em primeiro grau ao Apelado LUIS WANDERLEI DIAS LEITE.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
(STJ - AgInt no REsp: 2012339 RJ 2022/0206765-1, Relator: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2023)

2
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.163.495/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)